Tribunal: TJDFT
Processo: 0750391-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 254454253, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0731826-96.2021.8.07.0001, proposta em face de LUTERO EDUARDO DOS REIS, EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR e EVANIR GOMES PEREIRA (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, referente ao saldo remanescente apontado pelo exequente no ID 249551088, dos autos de origem, na qual, o executado sustentou que foi atualizado o valor da condenação até a data da sua pretensão e comparou com o valor do deposito judicial efetuado pelo Banco que ocorreu meses atrás. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 78446465), sustenta, em síntese, que efetuou depósito judicial integral do valor da condenação em 02/10/2024, conforme comprovante acostado aos autos, sendo que tal depósito teve por finalidade garantir e satisfazer integralmente a obrigação imposta. Alega que o entendimento segundo o qual o depósito judicial não possui natureza de pagamento restringe-se às hipóteses em que o devedor impõe condições ao levantamento dos valores ou resiste ao cumprimento da obrigação, o que não se verifica no presente caso, sendo que o agravante apenas requereu a correta atualização dos valores devidos, em observância à decisão judicial e ao princípio da boa-fé, sem qualquer intuito de obstar a satisfação do crédito. Assevera que, dessa forma, os cálculos apresentados pelo exequente devem ser retificados, considerando-se a data do depósito judicial como termo final da atualização monetária e dos juros, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso de execução. Argumenta que a penalidade prevista no artigo 523, §1o, do CPC somente incide quando o devedor permanece inerte após a intimação para pagamento voluntário, hipótese distinta da presente, sendo que depositou o valor integral dentro do prazo legal, demonstrando boa-fé, diligência e cooperação processual, o que afasta a aplicação da multa e dos honorários de 10% (dez por cento). Defende que a aplicação automática das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC, sem análise do contexto fático, desvirtua a finalidade coercitiva da norma, convertendo-a em sanção desproporcional e que tal entendimento viola os princípios da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) e da efetividade da execução, que impõem a adoção da medida menos gravosa para o cumprimento da obrigação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o afastamento da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, reconhecendo-se que o depósito judicial realizado em 02/10/2024 constituiu pagamento tempestivo e suficiente para a extinção da obrigação, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 78674226). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, referente ao saldo remanescente apontado pelo exequente no ID 249551088, dos autos de origem, na qual, o executado sustentou que foi atualizado o valor da condenação até a data da sua pretensão e comparou com o valor do deposito judicial efetuado pelo Banco que ocorreu meses atrás. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator